Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA DE ICMS. PREVENÇÃO DO JUIZO SENTENCIANTE. ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A despeito da Resolução n. 11/2020 ter designado a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, o presente cumprimento de sentença diz respeito tão somente à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Nesse caso, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do juízo que prolatou a sentença, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil.

2. “Não é possível modificar a competência para o cumprimento de sentença em razão da criação de Vara Especializada que, embora possua competência exclusiva em razão da matéria inicialmente discutida no feito, não pode absorver, por via de consequência, a competência referente ao cumprimento de sentença em que não se discute mais o tema de sua competência, mas, tão somente, a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.” (Acórdão 1364474, 07215423220218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021).

3. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado.